Tribunal: TJSP
Processo: 2086112-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória – Responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6.o, da Constituição Federal) pelo cometimento de erro médico – Decisão que reconhece a ilegitimidade passiva ad causam do profissional responsável, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ele – Questão que deve ser solvida em ação regressiva, consoante entendimento jurisprudencial

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória – Responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6.o, da Constituição Federal) pelo cometimento de erro médico – Decisão que reconhece a ilegitimidade passiva ad causam do profissional responsável, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ele – Questão que deve ser solvida em ação regressiva, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado em recurso representativo de controvérsia já transitado em julgado (Tema n.o 940/STF) – Desnecessidade de se proceder, ao menos no âmbito da ação originária, em que se busca a responsabilização civil do Estado pela má prestação de serviço público prestado por seu agente, à ampliação do propósito da lide, pois ao lesado não se exige a comprovação específica de conduta culposa por parte do preposto que supostamente teria dado azo ao dano (responsabilidade subjetiva), mas apenas e tão somente, que comprove o nexo etiológico entre essa conduta e o dano experimentado de modo a implicar na responsabilização do prestador do serviço (responsabilidade objetiva), não sendo, portanto, producente a manutenção do médico no polo passivo, eis que representaria uma complexidade adicional e despicienda ao desenvolvimento da demanda (comprovação de culpa) – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida com fundamento nos arts. 926, caput, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.